Tribunal: STF
Processo: HC 246227
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343, DE 2006: DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDCIADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 924.571/SP (e-doc. 6).



    2. Consta dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, à pena de 9 anos e 7 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.350 dias-multa pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim) (e-doc. 3).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação da defesa para afastar a condenação pelo crime de associação para o tráfico e redimensionar a pena para 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa (e-doc. 4). 



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido pelo ministro relator. Seguiu-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a ausência de prova suficiente para a condenação. Defende, sucessivamente, estarem atendidos os requisitos legais para a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Aduz a existência de bis in idem na dosimetria da sanção. Diz que “a quantidade de drogas apreendidas, deveria orientar o juízo de piso, apenas na fixação da pena, não podendo ser utilizada, cumulativamente, como pretexto para a não concessão do redutor descrito no parágrafo 04º do artigo 33º”. Alega que a habitualidade delitiva não pode ser presumida. Ressalta as condições pessoais favoráveis: primariedade e ausência de maus antecedentes.



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a absolvição. Subsidiariamente, postula a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo, e, por consequência, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    7. Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça verificou-se que sobreveio o trânsito em julgado do título condenatório, em 02/08/2024, após o julgamento do Agravo em Recurso Especial nº 2.516.403/SP, com a baixa definitiva do processo ao Tribunal de origem. 



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. O Juízo de origem, ao proferir a sentença condenatória, descreveu os contornos da prática delitiva, reconhecendo a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas a partir dos seguintes fundamentos:



    “O Réu EVERTON DE OLIVEIRA ALVES declarou em solo policial que é amigo de ALINE há muitos anos, tendo conhecimento de que a amiga a questão de um mês, um pouco mais passou a vender cocaína para usuários conhecidos, muito devido ao fato da "pandemia" e estar desempregada, sendo que nesta data ao final da tarde, ALINE foi até a casa do interrogando e lhe entregou uma bolsa preta, e em seu interior havia pinos de cocaína, onde a mesma solicitou que guardasse, pois não queria que seu atual namorado presenciasse a droga em sua casa. ALINE ficou de pegar os pinos tão logo o atual namorado deixasse sua casa. Alega nunca ter vendido drogas, bem como os pinos não pertencem a seu irmão, Clayton. Autoriza o total acesso a seu aparelho celular; alega não fazer uso de drogas. Salienta que atualmente esta prestando serviços para uma financeira de ALINE, localizada em Junqueirópolis, denominada CRED JÁ, sendo que recebe pelo trabalho desenvolvido um salário mínimo. Informa nunca ter presenciado ALINE traficar drogas no ambiente de trabalho (fls. 6/7). 



    Em juízo, disse que somente uma parte da denúncia é verdadeira. Aline era sua patroa e tinha uma financeira. Tinha relação com ela somente como patroa. Ela foi até a sua casa e pediu que guardasse uma bolsa. Disse que sabia que tinha entorpecentes dentro, mas não tanto quanto isso. Devia favores a Aline e guardou a bolsa, enquanto ela buscava a filha dela e o marido. Sabia que tinha dois invólucros e não quatorze. Sabia que ela era usuária e sabia que ela sempre andava com um ou dois invólucros. Disse que na época era usuário e em troca receberia um invólucro de crack. Disse que nunca viu ALINE vendendo drogas, só comentando. Sua relação com ela era somente de patrão e funcionário. Já usou droga junto com ALINE. Questionado, disse que ouviu esses comentários, por ser usuário. Trabalhou com Aline na financeira por duas semanas, mas não ia todos os dias, devido o uso de drogas. No dia dos fatos, tinha usado muita droga e não foi trabalhar, quando ela saiu do serviço e foi até a casa dele para que guardasse a bolsa. Disse que ela lhe pediu para que guardasse a bolsa para que o namorado dela não visse. 



    (...)



    Em juízo, FERNANDO ROGERIO RISSI HERRERA disse que receberam várias denúncias de que Aline estava traficando drogas. No dia dos fatos, em patrulhamento, depararam-se com a Aline, no cruzamento da Rua Carlos Gomes com a Rua Fernando Costa, onde foi realizada a abordagem. Informada das denúncias, Aline confessou que estava traficando drogas e as drogas estariam em posse de EVERTON. Com ALINE foi localizada a quantia de R$ 800,00 e mais nada. Ela indicou onde EVERTON morava. Foram até a residência de EVERTON e ele franqueou a entrada da equipe e foi até o seu quarto, onde retirou de seu guarda-roupa, do interior de uma gaveta, uma bolsa, pequena, de mão, informando que a bolsa pertencia a ALINE, onde tinha 14 pinos de cocaína. Na posse de EVERTON foi encontrado R$55,00 na capinha do celular. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e ambos conduzidos ao plantão. As denúncias mencionavam que a moradora na residência do Califórnia, que era a ALINE, estaria comercializando drogas. As informações vieram de pessoas que pediam para não serem identificadas. Acredita que as pessoas pediam para não serem identificadas por estarem com receio. Aline informou para a equipe que vendia cada Eppendorf por R$ 100,00. Cada pino era vendido no valor de R$100,00.



    (...)



    A testemunha GLAUCIA MEIRE DOS SANTOS declarou em solo policial que conhece EVERTON DE OLIVEIRA ALVES desde criança, bem como conhece a pessoa de ALINE FIORENTINI BAZILIO apenas de vista. Esclarece que o único contato que teve com a ALINE, não se recordando especificamente a data, ocorreu no dia em que num barzinho EVERTON chegou com ALINE, e já de início ela, ofereceu drogas para a declarante, dizendo: “Pessoal acabou de chegar uma mercadoria das boas, se alguém tiver interesse”. Momento em que a Declarante, agradeceu e recusou, pois não faz e nem nunca fez uso de entorpecentes. ALINE, ainda, entendeu e reforçou a venda solicitando que se alguém soubesse de pessoas discretas que quisessem drogas para indicá-la. Esclarece que é chamada de “Glaucia Amor”, apenas pela pessoa de EVERTON, pois ele é homossexual e de forma carinhosa a apelidou de “Glaucia Amor”. Já a Declarante o chama de “Everton Biba”, sem qualquer tipo de ofensa. No tocante as mensagens contidas no Relatório de Análise n.º 51/2020, indagada, respondeu que reconhece as conversas apresentadas detalhando que naquela ocasião, conheceu o “Rapariga”, também num barzinho e este perguntou a Declarante se sabia de alguém que tinha cocaína para vender. Assim, a Declarante, lembrou-se de “ALINE”, mas como não tinha o contato dela enviou a mensagem para EVERTON. Esclarece que “Rapariga”, não sabendo declinar sua identidade, visto que não estendeu a amizade com este, mas sabe informar que ele morava e trabalhava na cidade de Flórida Paulista, mas iria embora para o Rio de Janeiro, pois o contrato de trabalho findou naquela data em que a Declarante contatou EVERTON perguntando sobre a cocaína. Desde então, não teve mais contato com “Rapariga” e naquela data não se consumou a aquisição. Declara que até onde sabe, EVERTON não pratica mercancia de drogas, trabalha juntamente com Aline numa financiadora, e, no mesmo dia que entrou em contato com EVERTON, este contou que ALINE tinha levado ele para Marília, numa favela para comprar as drogas, narrando ter sido a primeira vez e em minúcias descrevendo o medo que sentiu. Em remate, declara que não é usuária e nem nunca vendeu ilícitos e se dispõe a colaborar com a justiça sempre que for preciso (fls. 418). 



    Em juízo, disse que amiga e ex-vizinha de EVERTON. Ouviu rumores de que a polícia havia invadido a casa de EVERTON atrás de drogas. Que não presenciou nada. Que como morava próximos, a vizinhança comenta. EVERTON como vizinho é uma pessoa maravilhosa. Não tem nada a reclamar dele. Ele trabalhava no moto-taxi, tem um filho, sempre foi guerreiro, lutando como todos os brasileiros. Ele participa da vida do filho. Há um tempo atrás ele teve um problema com droga, os pais internaram ele, mas depois disto, não soube mais nada. Que não é costumeiro lhe ligarem perguntando quem vende droga. Que morava no Jardim das Acácias, na rua atrás da casa de EVERTON. Que na data dos fatos já estava residindo na Osvaldo de Andrade, mas tem avó, idosa, que mora na rua atrás da casa dele. Que EVERTON trabalhava com ALINE em uma financeira, em Junqueirópolis. Que recebeu uma mensagem falando que ele havia ido em companhia de ALINE, em Marília, em uma favela horrorosa, que tinha que entrar tudo apagado. Teve umas conversas desse tipo, que ele ficou morrendo de medo. Ele disse que foi em companhia da ALINE, mas o que foram fazer, não especificaram. Que não sabe o que eles foram fazer lá. O que foi fazer, especificamente, não lhe falaram. Ele não usou o termo droga, ele usou o termo fubazão. Que estava em um bar com EVERTON, quando chegou a ALINE e perguntou se alguém queria comprar droga, mas naquele momento não houve ninguém. Ela falou eu estou tendo, quem quiser, umas pessoas discretas, pode me indicar que eu vendo. Dois ou três dias depois, apareceu esse suposto “Rapariga” e perguntou se alguém sabia de alguém que vendia droga.



    (...)



    A contrapor-se à inverossímil versão de ALINE, tem-se ainda a palavra de seu comparsa EVERTON que confirmou peremptoriamente, tanto em solo policial, quanto em juízo, que a corré, que comercializa cocaína, e que guardou drogas sob orientação desta, sepultando assim qualquer dúvidas quanto à responsabilidade de ALINE pelo tráfico desenvolvimento em sua companhia, na forma de associação. 



    Por fim, a sepultar qualquer dúvidas quanto à efetiva, reiterada e ostensiva comercialização de drogas por ALINE, destaca-se o depoimento da testemunha GLAUCIA MEIRE DOS SANTOS, que confirma expressamente que ALINE já lhe ofereceu drogas à venda, não deixando assim dúvidas quanto à traficância por esta desempenhada.



    (...) 



    Mas ainda mais contundente é o conteúdo das mensagens trocadas entre EVERTON e a testemunha GLAUCIA MEIRE DOS SANTOS, em que esta consulta o réu sobre a disponibilidade de drogas, para aquisição. Confira-se: 



"Gláucia Amor: Everton temm um pino (cocaína) aii 



Everton: Tem sim 



Gláucia Amor: Tem que levar em florida vcs leva Pro rapariga 



Everton Audio: Então ela acabou de chegar e ela tá lá em Herculândia, tem que esperar



ela chegar que outro cara vai trazer entendeu só a hora que ela chegar. 



Gláucia Amor áudio: Então deixa é que pra já nesse instante." (fls. 414) 



    Por fim, trazendo à lume de maneira absolutamente clara a associação entre os réus EVERTON e ALINE, extra-se a narrativa daquele à sua amiga, a testemunha GLAUCIA MEIRE de empreitada para aquisição de drogas na cidade de Marília, conforme se transcreve: 



"Tava em Marilia fui buscar fubazão (droga) dos bons 1 g 100 trava...souber da um salvao...mais vou por pra. Experimentar é de um pessoal firmeza...favela Monstra só entra com farol apagado sinistro amiga.depois conto detalhes" (fls. 414) 



    Posteriormente, em juízo, a testemunha GLAUCIA confirmou integralmente a narrativa do réu, confirmando que este lhe contou os detalhes de operação para aquisição de drogas.



    A tudo isso, associa-se o fato de terem sido encontrados 14 invólucros de cocaína, tipo “eppendorf” (28,84 gramas), mormente pelos laudos de fls. 41/44 e 406/408, de forma a deixar claro que os réus traziam consigo e guardavam quantia de droga que exorbita aquela necessária ao consumo pessoal. 



    (...)



    Na terceira fase da dosimetria da pena, não vislumbro causas de aumento. Também não há causas de diminuição a serem consideradas, eis que as circunstâncias em que se deu a apreensão destacando-se a sofisticação da empreitada, com aquisição de drogas em outros municípios para introdução nesta pequena localidade e o reconhecimento da forma associativa —deixou evidenciado o severo envolvimento com o tráfico de drogas, o que impede a aplicação da causa de diminuição de pena contida no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, mantendo a reprimenda em 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa.” (e-doc. 3, p. 10-16, 21-25; grifos nossos).



    11. O Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso de apelação, entendeu correta a visão adotada em primeira instância, inclusive no tocante à negativa da causa de diminuição alusiva ao tráfico privilegiado, uma vez caracterizada a dedicação da paciente a atividades criminosas.



    “Ementa: 



    1-) Apelações criminais. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para esse fim. Parcial provimento do recurso defensivo para fixar as penas-base no piso, redimensionando-se o “quantum” final. Corrigido erro material do dispositivo relativo ao preceito penal infringido por Everton. Absolver-se por insuficiência de provas quanto à associação e fixar o regime inicial semiaberto quanto ao tráfico de drogas. 



    2-) Não há violação de domicílio. No caso, além de Everton ter autorizado o ingresso dos policiais em sua residência, havia fundadas razões a respeito da existência de entorpecentes em seu interior, pois Aline, abordada instantes antes em virtude de pretéritas denúncias anônimas sobre seu envolvimento com o tráfico ilícito, informou que as drogas que comercializava estariam na casa do coacusado. 



    3-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Destinação mercantil do material ilícito apreendido demonstrada pelo acervo coligido. Prática do tráfico para o sustento do vício não exclui a responsabilidade pela conduta mais grave. 



    4-) Delito de associação para o tráfico ilícito não comprovado e configurado, de maneira firme. Permanência e estabilidade do vínculo não demonstradas pelas provas coligidas e circunstâncias do caso concreto. 



    5-) Penas redimensionadas. Na primeira fase, as penas-base devem ser fixadas no piso, porque, nada obstante a apreensão de cocaína, a quantidade não extrapolou a normalidade (catorze (14) porções), comparando-se a casos similares, e o resultado e consequências não ultrapassam o que se espera deles. Penas: cinco (5) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa. Na segunda fase, as penas permaneceram no mesmo patamar, diante da ausência de agravantes e atenuantes. Na terceira fase, não havia causas de aumento ou diminuição, quanto ao crime do art. 35, “caput”, da Lei n° 11.343/06. No que tange ao delito de tráfico lícito, não era mesmo possível a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da mesma Lei, porque as circunstâncias do caso concreto evidenciam que os apelantes não eram principiantes, ao contrário, praticavam o comércio proscrito de maneira habitual e há certo tempo, tanto que Aline foi identificada em diversas denúncias anônimas como sendo traficante e há elementos que demonstram a atuação conjunta com Everton, inclusive para buscar entorpecentes em uma comunidade, lembrando-se que as drogas apreendidas foram encontradas na residência do último. A existência de associação para o tráfico, de per si, é suficiente para afastar a causa de diminuição da pena contida no art. 33, § 4º, na medida em que evidencia a dedicação dos apelantes à atividade criminosa, conforme entendimento do Preclaro Superior Tribunal de Justiça. Importante lembrar que o benefício em questão é reservado apenas para casos específicos em que o crime não é organizado e seja episódio na vida de alguém, sob pena de ser mera válvula de impunidade e de incentivo ao crime, mas não é o caso dos autos. Ao final, as penas foram totalizam cinco (5) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa. 



    6-) Regime inicial é o semiaberto, para retribuição, prevenção e ressocialização criminais. 



    7-) Incabível a substituição da pena corporal, diante da inexistência de requisitos legais (art. 44 do Código Penal). 



    8-) Não há pronunciamento nos termos do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal. Na omissão, entende-se pelo mais benéfico, recurso em liberdade. Determinada expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado, em virtude de recente decisão no Excelso Supremo Tribunal Federal (6x5).” (e-doc. 4, p. 3-4; grifos nossos).



    12. O STJ assentou a ausência de ilegalidade:



    “Como visto, a decisão agravada não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso próprio e deixou de conceder a ordem de ofício por não identificar manifesta ilegalidade, destacando que as instâncias ordinárias afastaram a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 em face das circunstâncias concretas extraídas da instrução processual evidenciarem a dedicação do paciente em atividades criminosas. 



    (...)



    De fato, as instâncias ordinárias, soberanas no exame fático-probatório dos autos, dentro de seu livre convencimento motivado, indicaram elementos concretos extraídos dos autos, aptos a evidenciar a dedicação da paciente à traficância. 



    Foi enfatizado pelos julgadores no inteiro teor do acórdão combatido, inclusive no voto vencedor, que não era a primeira vez que a ré praticava tráfico de drogas, enunciado corroborado pela constatação de que a agravante, em concurso com outro agente, já tinha se dirigido a local específico para buscar entorpecentes para venda. Também foi indicada a existência de denúncias prévias da prática do comércio espúrio. 



    Ou seja, as circunstâncias apontadas indicam que não se trata de mera traficante ocasional, mas de agente envolvida de forma mais estável e habitual no crime e que desempenhava função específica no comércio de entorpecentes.” (e-doc. 6, p. 6; grifos nossos)



    13. Verifica-se que as instâncias ordinárias atuaram a partir das provas produzidas sob o crivo do contraditório, especialmente os depoimentos colhidos em sede investigativa e judicial, além do conteúdo das mensagens e a apreensão dos entorpecentes, concluindo positivamente acerca do tráfico de entorpecentes. Eventual superação desses entendimentos para acolher o pleito de absolvição demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Nessa linha, confiram-se:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    14. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    15. No que concerne ao reconhecimento do tráfico privilegiado, conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, quando o agente for primário, sem antecedentes, não se dedicar a atividades delituosas nem integrar organização criminosa.  



    16. No caso, os contornos do delito, conforme retratados nas instâncias antecedentes, denotam não se tratar de traficante ocasional, mostrando-se imprópria a aplicação da minorante. Nesse sentido, importante destacar trechos da ementa do acórdão do Tribunal de Justiça, no que fez ver que a negativa da benesse se deu de forma justificada: 



    “(...) não era mesmo possível a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da mesma Lei, porque as circunstâncias do caso concreto evidenciam que os apelantes não eram principiantes, ao contrário, praticavam o comércio proscrito de maneira habitual e há certo tempo, tanto que Aline foi identificada em diversas denúncias anônimas como sendo traficante e há elementos que demonstram a atuação conjunta com Everton, inclusive para buscar entorpecentes em uma comunidade, lembrando-se que as drogas apreendidas foram encontradas na residência do último”. (e-doc. 4, p. 4; grifos nossos).



    17. As premissas estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça não conheceu do writ. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ainda que desconsiderada condenação por idêntico delito não transitada em julgado, com base no reconhecimento da dedicação do agravante a atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. Natureza e quantidade da droga apreendida (442 g de maconha) associadas a outras circunstâncias (ausência de vínculo empregatício, envolvimento desde a menoridade em atos ilícitos, habitualidade do crime como modo de vida, agraciado com liberdade provisória voltou a delinquir, anterior reconhecimento em outro processo da benesse do redutor). Necessidade de incursão em fatos e provas para se divergir da conclusão das instâncias ordinárias. Abrandamento de regime de prisão. Impossibilidade. Quantidade e natureza da droga apreendida. Motivação idônea para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso. Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 208.727-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. 2. As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, assentaram que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do paciente a atividades criminosas. O registro de que o agravante alugou imóvel para a prática do comércio de drogas, bem como a apreensão de considerável quantidade de entorpecente e petrechos destinados à divisão da substância, revelam que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 161.482-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018; grifos nossos). 



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. 3. Não incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e a consequente impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 4. Paciente responsável por ponto de venda de entorpecentes. Dedicação ao tráfico de drogas. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 160.549-AgR/RR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 28/02/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PREJUÍZO. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONO